Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-95.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005138-95.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 037.815.061-85 (APELANTE), SARA RAIMUNDO GONCALVES - CPF: 004.131.451-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença concomitante de requisitos como a mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais requisitos não se fazem presentes quando o agente ostenta envolvimento em outros procedimentos criminais, demonstrando reiteração delitiva e desprezo pelo ordenamento jurídico penal.

No caso, embora o valor do bem furtado (R$ 55,00) seja considerado ínfimo, o histórico criminal do réu revela grau de reprovabilidade suficiente para justificar a atuação penal do Estado.

Sentença condenatória que se encontra escorada em provas firmes da materialidade e autoria, bem como devidamente fundamentada, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
REGINALDO SILVA DOS ANJOS,
contra sentença prolatada pelo r. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no artigo 155, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda total de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 290903574).

Inconformado com a sentença condenatória, Reginaldo Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou para reformar a sentença impugnada, a fim de absolvê-lo do crime que lhe foi imputado, por atipicidade material, com fundamento no art. 386, III, do CPP. (Id. 290903584).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória, por estar em estrita conformidade com as provas dos autos e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. (Id. 290903586).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença prolatada nos autos. (Id. 299185351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
REGINALDO SILVA DOS ANJOS,
contra sentença prolatada pelo r. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no artigo 155,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda total de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa técnica sustenta a absolvição do réu com base na atipicidade material da conduta, em virtude do suposto baixo valor do bem subtraído, invocando, para tanto, o princípio da insignificância. Em caráter subsidiário, requer o afastamento dos fundamentos da sentença que valoraram negativamente a conduta.

Narra a denúncia
in verbis
:

“[...] D E N Ú N C I A contra REGINALDO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 07 de fevereiro de 1.986 em Cuiabá/MT, portador do CPF 037.815.061-85, filho de Manoel Ferreira dos Anjos e Cecilia Rodrigues da Silva, residente e domiciliado na Rua Plenitude de Deus, s/n., Bairro Espírito Santo, neste Município de Cáceres/MT. Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de junho de 2021, por volta das 17h15min, no estabelecimento Comércio de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda., localizado na Avenida Talhamares, n.º 570, Bairro Santa Izabel, neste Município de Cáceres/MT, REGINALDO SILVA DOS SANTOS, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) garrafa de whisky Natu Nobilis, pertencente à vítima Comércio de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda. Reportam-se os autos do caderno persecutório que no tempo e local acima descritos o denunciado entrou no estabelecimento comercial, apanhou a garrafa de whisky, colocou-a sob a vestimenta e saiu do supermercado levando o produto consigo sem efetuar o pagamento do produto. Desponta que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por funcionários do comércio e realizou a detenção do indiciado a algumas quadras do estabelecimento furtado, em frente à E. E. Dom Máximo Biennés, em posse da res furtiva, e conduziu-o para a delegacia, onde ele foi autuado. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia REGINALDO SILVA DOS SANTOS, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.”.

Inicialmente, observo que a materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas por elementos indiscutíveis nos autos, como o boletim de ocorrência, o termo de apreensão e, especialmente, pela confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. As provas colhidas são harmônicas e convergentes, demonstrando de forma inequívoca que o réu, com dolo, subtraiu uma garrafa de whisky de estabelecimento comercial, escondendo-a sob as vestes e saindo sem efetuar o pagamento.

A tese defensiva de atipicidade da conduta não encontra amparo no ordenamento jurídico diante do caso concreto. A aplicação do princípio da insignificância, como sabido, exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Entretanto, no presente feito, embora o valor da res furtiva (R$ 55,00) possa ser considerado módico, não se verifica, de forma alguma, ausência de reprovabilidade ou periculosidade na conduta do agente.

Isso porque o réu ostenta antecedentes, demonstrando reiteração delitiva. Conforme consta dos autos, responde a execução de pena pelo crime de tráfico de drogas, bem como a dois inquéritos policiais pela prática de furtos. Tal circunstância revela que não se trata de agente primário ou ocasional, mas sim de indivíduo envolvido de forma reiterada em práticas delitivas, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que afastam a aplicação da insignificância nos casos de habitualidade criminosa, exatamente para não legitimar a prática contumaz de pequenos furtos e desestimular o respeito ao ordenamento jurídico penal.

Nesse sentido é o entendimento do STJ.

“[...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE PELA REITERAÇÃO DELITIVA. FURTO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. CONCURSO DE AGENTES E REGISTROS CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, mantendo a condenação por furto qualificado.
2. A defesa sustenta a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado com a exclusão da pena de reclusão ou aplicação da fração máxima de 2/3 de redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a aplicação do princípio da insignificância diante da reiteração delitiva e a modulação da fração de redução do furto privilegiado em face da qualificadora e dos registros criminais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte rechaça a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa e habitualidade delitiva, mesmo que o valor da res furtiva seja irrisório, por demonstrar a reprovabilidade da conduta.
5. A modulação da fração de redução do furto privilegiado baseada na qualificadora do concurso de agentes e nos registros criminais do paciente, que conferem maior reprovabilidade ao delito, está inserida na discricionariedade motivada do julgador e em consonância com a jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE
S:
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A modulação da fração de redução no furto privilegiado deve considerar as particularidades do caso concreto e as circunstâncias pessoais do agente, justificando-se a escolha por discricionariedade motivada.”.

Importa destacar que a própria pena imposta foi proporcional e adequada, tendo o juízo a quo fixado a pena-base no mínimo legal, reconhecido a confissão espontânea e aplicado regime inicial aberto, substituindo a reclusão por restritiva de direitos, solução que atende aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Assim, não prospera a argumentação defensiva de que a existência de registros criminais anteriores não deveria influenciar na tipicidade da conduta. A jurisprudência atual e dominante é firme em exigir a presença de todos os vetores mencionados, inclusive a ausência de reincidência ou habitualidade, como condição para o reconhecimento da atipicidade material.

Dessa forma, a conduta do apelante não pode ser considerada penalmente irrelevante. O sistema penal não deve tolerar práticas reiteradas de pequenas infrações, sob pena de se banalizar o próprio Direito Penal e comprometer sua função pedagógica e repressiva.

Portanto, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou excesso na condenação imposta. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais, por sinal, estão em perfeita harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por REGINALDO SILVA DOS ANJOS, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025